Tribunal: STF
Processo: RE 92775
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- CERTIDÃO. DIREITO A SUA EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 153,
PARAGRAFO 35., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
A REQUERENTE DEVERA LEGITIMAR-SE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
DIZENDO QUAL A LIGAÇÃO DO CONTEUDO DO ATO CERTIFICAVEL COM O
DIREITO A SER DEDUZIDO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.